Tribunal: TJMT
Processo: 1005082-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005082-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOSE PAULO TENORIO - CPF: 616.002.611-91 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSE PAULO TENORIO - CPF: 616.002.611-91 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. C. F. G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
PARA
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -

DELITO DO ARTIGO 217-A, C/C. ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA -

POSSIBILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS NÃO OBSERVADA
- SUPOSTOS CONDUTA DELITIVA NOTICIADA EM
MEADOS DE 10.03.2019 - PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA EM 15.01.2020, SENDO DECRETADA, NA OPORTUNIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 27.01.2020 - PRISÃO ATÉ O MOMENTO NÃO EFETIVADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUBSTITUIÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA -

PRISÃO REVOGADA, NO MÉRITO, COM IMPOSIÇÃO CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão preventiva possui caráter urgente e excepcional,
de forma que os fatos ensejadores da constrição da liberdade individual devem guardar proporcionalidade e
contemporaneidade com os fins que se pretende acautelar

"[...]à urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC-214.921/pa, Rel. Min. Nefi Cordeiro, dje de 25/3/2015)

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
mostra-se suficiente e adequada para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor de
JOSE PAULO TENÓRIO
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos n.o 9323-79.2019.811.0002, (código n.o 579876) oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante ressai das peças informativas, foi decretada a prisão preventiva do paciente por suposta incursão ao delito capitulado no art.217-A, c/c., art.226, inc. II c/c., art.71(diversas vezes) do Código de Processo Penal em desfavor da vítima E.C.F.G., menor de 14 anos.

Sustenta o impetrante as teses de: 1) ausência dos pressupostos da prisão 2) predicados pessoais que militam em favor do paciente como primariedade e residência fixa, motivo pelo qual não se furtará a aplicação da lei penal e 3) ausência de razoabilidade do decreto prisional.

Alega que foram deferidas medidas protetivas, determinando o afastamento do agressor do lar, proibição do agressor aproximar-se da ofendida e de seus familiares, bem como de frequentar a residência da ofendida e eventual local de trabalho, inclusive sendo determinado fiscalização da medida pela Patrulha Maria da Penha. Sendo tais medidas válidas por 06 meses.

Ressalta que ao receber a denúncia, a autoridade coatora, a pedido do Promotor de Justiça e constatada a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, decretou a prisão preventiva. Assim, alegam os impetrantes que a prisão preventiva foi decretada de maneira arbitrária vez que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que:
“(...) o acusado não desrespeitou nenhuma das medidas impostas o que demostra que tais medidas por si mesmas são capazes de substituir a prisão no caso em apreço.”(Sic.)

Argumenta que:
“(...) o acusado já demostrou durante todo esse período inquisitorial que não frustrará a execução penal, jamais manteve contato com a vítima, tendo em vista que mantem-se em liberdade desde a data em que os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial sem trazer nenhum prejuízo ao bom andamento do processo, não pretende evadir do distrito da culpa até mesmo por que possui residência fixa em local dos fatos, e tem advogado habilitado nos autos onde o apresentará sempre que solicitado [...]”. (Sic.)

Informa, que:
“(...) o paciente ainda se encontra em liberdade e não irá foragir, não foi capturado ainda por que a polícia civil não foi cumprir o mandado de prisão em sua residência, todavia seria razoável mantê-lo em liberdade pois a defesa já apresentou a resposta a acusação e o paciente tem interesse de se fazer presente na audiência de instrução e julgamento que será a próxima fase processual, volto a dizer, a realidade da apuração dos fatos depende de mais esclarecimentos para se aquilatar o verdadeiro grau de participação do réu no evento, o que certamente só será esclarecido quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, onde depois de ouvidas as testemunhas e as partes a magistrada terá uma convicção melhor e poderá decretar a prisão do acusado, se for o caso , conforme manda a carta magna.” (Sic.)

Salienta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa motivo pelo qual segregação provisória do acusado é medida de exceção, somente devendo ser mantida em casos de extrema necessidade, quando realmente existem os requisitos autorizadores previstos em lei, pugnando para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade com a revogação do mandado de prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.36234453), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.39051953, 39051954).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do i. Procurador Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela
denegação
do
writ
, assim sintetizado: (Id.40311997)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - ARTIGO 217-A, C/C ART. 226,II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE SALVO CONDUTO -AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM FUNDAMENTO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA CONFORME PREVISÃO DO ART. 93, INC. IX DA CF. ALÉM DISSO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, NÃO SÃO ÓBICES A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ADEMAIS A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA - INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOSE PAULO TENORIO
, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Ato contínuo, extrai-se da denúncia, que entre os anos de 2009 a 2018, durante a noite, na residência da família o indiciado em continuidade delitiva teria supostamente, por várias vezes, praticado atos libidinosos diverso da conjunção carnal com a sobredita vítima.

Diante de tais abusos a vítima procurou sua prima Flávia e relatou o ocorrido, depois contou para a esposa do pastor da igreja em que congregava (Sra. EVA) que por orientação de seu marido (Pastor VALDIR), dirigiram-se a delegacia de polícia e providenciaram o registro do boletim de ocorrência, sendo, por conseguinte, colhidos os depoimentos da vítima e sua genitora e, por fim, do acusado ora paciente.

Assim, o RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO– AIP 68/2019 encartado aos autos (Id.35566496 – fl.03/05) ratifica tais impressões, porquanto confeccionado em 21.03.2019 pela Psicóloga – Jaqueline Vilalba Fernandes, nos seguintes termos prestados pela vítima:

“Em atendimento a denúncia anônima nesta delegacia, a adolescente foi chamada para ser ouvida. Ao tomar conhecimento do motivo de estar nesta Delegacia, a mesma confirmou que seu padrasto Paulo Tenório abusa sexualmente dela desde os quatro anos de idade. Que sua mãe passou a morar com ele quando ela estava com 4 anos de idade, época em que os abusos começaram. Emilly disse que a primeira vez aconteceu aos 04 anos quando estavam numa Chácara no assentamento Gamaliel de propriedade do suspeito e o mesmo a chamou para deitar na rede junto a ele. Que ele começou a passar a mão na vagina dela. Que achou estranho, mas não contou nada para ninguém na época. Que o suspeito passou a fazer visitas no quarto dela a noite depois que a mãe estava dormindo.
Que mesmo quando haviam mais pessoas no quarto dormindo, ele não respeitava, esperava os irmãos dormirem e deitava na cama dela, enfiava a mão a calcinha dela e tocava sua vagina por cima da sua calcinha. Que esfregava o pênis dele na vagina dela por cima da calcinha e beijava a boca dela
. Que depois de se esfregar nela. Que depois de se esfregar nela, sai do quarto e voltava para a cama dele junto com a mãe dela. Perguntado se as irmãs poderiam ter vista alguma coisa, Emilly relata que não, pois sempre que ele adentrava ao quanto todas dormiam profundamente e ele costumava ser silencioso e rápido. QUE, acredita que pelo fato de sua irmã mais nova ser filha dele, não teria coragem de fazer isso com ela.

Segundo relatou, no outro dia ou na mesma semana em que cometia os atos, o suspeito costumava dar a ela presentes e dinheiro. Se recorda que aos 10 anos falou para a prima Flávia (atualmente com 17 anos) o que acontecia e a mesma ficou quieta e estranha, depois falou para a prima Tais (atualmente com 18 anos) e ela pensou que não era verdade. Que as primas contaram para a mãe dela e a mãe veio perguntar para ela depois de quase um ano se era verdade o que tinha dito as primas. Que negou porque teve vergonha de admitir para mãe o que estava acontecendo.
Que aos 12 anos, estavam numa chácara dele no formigueiro e o suspeito disse para ela que não iria fazer mais isso com ela, pediu perdão desculpas. Mas ficou apenas duas semanas sem a procurar, depois voltou a cometer os abusos.

Que em 2018 ele a procurou durante quase o ano todo
, mas por volta de dezembro, ele parou. Neste mesmo mês, a prima Flávia a convenceu de que deveria contar a verdade para a mãe, mas como ele estava sem a procurar, pensou em não estragar o casamento da mãe e foi para a casa da avó Neuza (avó materna), onde ficou por 02 semanas, mas a mãe pediu para ela voltar para casa. Então, ao retornar, esperou que o suspeito saísse de casa para trabalhar e contou para a mãe o que estava acontecendo, mas ela disse que não iria mais dormir com ele e se separaria dele. Que nesse dia brigaram por conta disso e ele ameaçou colocar fogo na casa, dizendo: “Se eu não estiver aqui, ninguém fica feliz nesta casa, boto fogo”. (Sic.)

Que mesmo após ter ciência de que a mãe já sabia do que estava acontecendo, depois de duas semanas ele entrou no quarto dela e praticou os atos de costume. QUE, este mês ela decidiu contar para o pastor Valdir e a esposa dele Eva sobre o que tinha vivido, após eles terem procurado para conversar. Então, disseram que iriam ajudá-la. Que falaram com a mãe dela orientando que deveria procurar a delegacia. QUE na frente deles a mãe chorou, disse que iria separar do suspeito, mas ao chegar em casa disse a ela: “não precisa denunciar, vamos ficar quietos porque eu também vou ser acusada. “(Sic.)

Informou que nada data de ontem, 10.03.2019, o suspeito pediu a ela que não denunciasse os abusos, pois a polícia não entenderia que isso foi “só um demônio e nada mais” (Sic.), que ela estava com demônio e família toda. Que o demônio seria o responsável pelo comportamento dele, bem como acusou a adolescente de ter seduzido-o. Que ele não iria mais cometer os abusos.

Emilly relata que sua mãe tentou persuadi-lo a mudar de ideia ainda no caminho para a delegacia, dizendo que ela deveria dizer que o suspeito “apenas” fazia ameaças. Mas que decidiu falar tudo que estava passando por não suportar tais sofrimentos, de acordo com ela: “Sou eu quem sofre desde os 04 anos” (Sic.)[...].”

Em ato contínuo, extrai-se as declarações da genitora da vítima Sra. MARA CRISTINA ALVES FIRMINO colhidas em sede extrajudicial: (Id.35566496-fls.08/10)

“QUE a interroganda é genitora de EMILLY CRISTINA FIMRINO GUERRA de 14 anos de idade; QUE, é casa com o suspeito JOSÉ PAULO TENÓRIO há 10 anos e sua filha Emilly tinha 4 anos de idade quando foi com ele; QUE, indagada se tinha conhecimento que Emilly era abusada sexualmente por seu companheiro JOSÉ PAUTO TENÓRIO, respondeu que tomou conhecimento que Emilly contou para uma prima dela chamada FLÁVIA que PAULO TENÓRIO entrava em seu quarto à noite e passava a mão em suas partes intimas, e foi falar com ela , mas ela alega que ela não confirmou o fato
;
QUE, indagada se era conivente com o abuso sexual sofrido por sua filha, respondeu que não, mas tomou conhecimento do fato há algum tempo, mas nunca tomou nenhuma providência; QUE há dois meses, Emilly viu a interroganda brigando com PAULO TONÓRIO e Emilly contou a ela que JOSÉ PAULO TENÓRIO abusava dela desde criança e ela queria ir morar com o pai dela, em Rondônia; QUE, a interroganda tinha conhecimento do fato, mas PAULO TENÓRIO prometeu para a interroganda que não ia mais mexer com sua filha,

e prometeu respeitá-la e reatar o casamento, mesmo após a traição por parte da interroganda, por isso decidiu não levar o caso ao conhecimento da polícia, porque sabia que também podia responder pelo crime e ser presa; QUE, Emilly contou para a pastora EVA da Igreja Assembleia de Deus do Bairro Parque Sabiá, e a pastora também conversou com a interroganda e contou dos abusos sexuais que Emilly sofria desde pequena pela suspeito PAULO TENÓRIO; nada mais disse.”

A testemunha EVA DE PAULO VIEIRA SANTOS declinou na fase extrajudicial: (Id.35576450-fls.05/06)

“[...] QUE com relação aos fatos esclarece que na quarta-feira (13.03.2019), antes de terminar o culto da igreja Emilly a qual participa ativamente do grupo de jovens foi conversar com a depoente e começou a relatar que a sua casa estava uma bagunça, porque contou a sua mãe que seu padrasto estava “bulinando” com ela; QUE, a depoente chamou

o seu esposo Pastor Valdir para ouvir Emilly; QUE Emilly relatou a depoente na presença do pastor Valdir que quando morava numa chácara onde tinha muitas arvores, chamada gamaliel (uma vila onde moram os evangélicos da Assembleia de Deus em Cuiabá), quando tinha 4 anos de idade ele começou a mexer com ela; QUE, a depoente não perguntou a ela como era a ação do padrasto; QUE, Emilly disse que uma noite, o seu padrasto foi na cama dela de madrugada e ela rolou e saiu correndo e foi para fora da casa sozinha de madrugada; QUE Emilly disse que já tinha contada para a mãe dela, mas ela não fez nada; QUE, a depoente disse que iam levar o caso a justiça e ela disse que não teriam problema; QUE, nesse dia, a depoente levou Emilly para dormir na casa da sua avó NEUZA, pois Emilly sempre ia com uma irmã mais nova e um irmão mais velho na igreja; QUE, no domingo (17/03/2019) a mãe de Emilly foi a igreja e a depoente disse que queria falar com ela; QUE, em conversa em conversa com MARA sobre o relato de Emilly, ela começou a chorar e disse que o padrasto não tinha consumado o ato com ela; QUE, a depoente disse que ia levar o caso a justiça [...].”

Dos relatos de FLÁVIA ALVES DOS SANTOS, prima da vítima, contidos no RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AIP 68/2019, extrai-se os seguintes fatos: (Id.35576450-fls.12/13)

“Relata que a adolescente é prima de Emilly Cristina e se recorda que a prima e ela conversavam bastante quando se encontravam na casa da avó Neuza. Que em uma das conversas, Emilly estava com 10 anos e contou que o suspeito lhe oferecia dinheiro e balas e chocolate para tocar no corpo dela. Que ele esperava a mãe dormir e passava a mão na vagina dela. Que ele tirava fotos dela enquanto ela estava brincando vestida de sai e depois mostrava para ela dando zoom na câmara e apontava para as partes intimas dela.

Flavia informou que a mãe de Emilly já tinha visto essas fotos no celular do suspeito, mas dizia que a filha estava com audácia e “ociedade” (sic.) para cima do padrasto. Que ela já ouviu isso da tia e também de Emilly que a mãe colocava nela a culpa sobre as fotos. Que Emilly ficava triste e chorava ao contar, pois estava apenas brincando com as irmãs no quintal de casa e ele aproveitava-se para fazer as fotos sem que ela percebesse.

Flávia se recordou que Emilly já tinha lhe contado que quando estava com 04 anos, o suspeito dava dois reais para poder tocar nas partes intimas dela numa chácara de propriedade do suspeito. Que contou para a tia mas ela não fez nada. Que o tempo passou a prima continuou a ser abusada por ele. Que aos 13 anos ela contou novamente que o suspeito ficava indo atrás dela no quarto e ficava tentando colocar o pênis na vagina dela. Que nunca conseguiu, mas tinha medo disso. Que a prima sofria muito e não tinha apoio da mãe, que a prima sempre chorava quando contava sobre o padrasto. [...]Flávia informou que Emilly já lhe mandou áudios em seu celular onde a mãe tenta convencê-la a desistir de denunciar o padrasto. Que tem o áudio em seu celular e pode disponibilizá-lo.” (Sic.)

Nota-se dos autos, que o denunciado é padrasto da vítima e, em tese, abusou dela, dentro da casa da família.

Assim, acerca da palavra da vítima em relação à prova do suposto crime, cumpre destacar que, em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...) a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL [...] PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. [...] WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 5.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes. 6. Conforme o reconhecido no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, os laudos [...] 9. Writ não conhecido.
" (HC 383.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

Registro, que a alteração introduzida pela Lei n°. 12.015/2009 bem demonstrou a especial atenção do legislador na proteção de menores de idade

contra os crescentes abusos sexuais, o que foi feito à luz do mandamento constitucional, que prevê, no artigo 227, § 4o, que: "
a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente
."

Neste diapasão, extrai-se que a denúncia foi recebida em 27.01.2020, sendo, na mesma data, expedido o respectivo mandado de prisão, nos seguintes termos:

“[...]

X – O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu JOSÉ PAULO TENÓRIO (fls. 08/10).

IV - A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda aos requisitos previstos no artigo 313 do CPP (com as alterações da Lei 12.403/11), devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso e, ainda, o descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delict”).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum in libertatis”).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que a pena cominada ao delito, em tese praticado pelo Representado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. A materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria bastante (termos de depoimento e relatórios de atendimento) a justificar a decretação da prisão preventiva.

Entendo que a prisão preventiva do Réu faz-se necessária para a conveniência da instrução criminal, pois dará a segurança necessária para que a vítima e as testemunhas prestem suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando, ainda, a integridade física e psíquica delas, uma vez o Representado, após a Vítima ter narrado os fatos para sua genitora, abusou dela novamente e ameaçou colocar fogo na residência. Assim, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para preservar a integridade física da Vítima.

VI - Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ PAULO TENÓRIO, já qualificado nos autos.

VII - Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando-o às autoridades competentes.

VIII - Providencie-se o registro da prisão preventiva do acusado no banco de dados do CNJ (CPP, art. 289-A, § 2o).

IX – Analisando os autos, verifico que em diversos momentos é mencionado que a genitora da Vítima tinha conhecimento dos fatos, porém resolveu não procurar a polícia, e pressionou a Vítima para que também não o fizesse, pois decidiu perdoar o Réu e reatar o relacionamento. Ademais, é narrado que após contar à sua genitora os abusos que estava sofrendo, a Vítima foi novamente abusada, quando poderia e deveria ter sido protegida por sua genitora. Assim, determino a extração de cópia e encaminhamento ao Ministério Público para as providências cabíveis quanto à conduta omissiva da genitora da Vítima.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.”

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na suposta gravidade do delito praticado pelo paciente, que teria se aproveitado de sua condição de padrasto para, investir sexualmente contra vítima, sua enteada, por inúmeras vezes, tendo em vista os relatos dão conta que se iniciaram quando a mesma tinha 04 anos de idade perdurando até a idade de 13 anos, cessadas somente quando a vítima foi morar com sua avó materna por um curto período de tempo.

Destarte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter à ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Contudo, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos que a justifiquem de forma robusta.

A despeito da motivação do
decisum
, não está caracterizada a cautelaridade imprescindível à prisão processual ora questionada

Como visto, extrai-se dos relatos da vítima, que os abusos foram supostamente perpetrados até meados de 10.03.2019 (Id.35566496). De outra banda, ressoa dos autos que o
parquet
requereu pela prisão preventiva do paciente em 15.01.2020, sendo a medida decretada em 27.01.2020 e, conforme informados pela Autoridade Coatora, dão conta de a prisão não foi cumprida (Id. 39051953).

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"à urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende
com a prisão evitar" (HC-214.921/pa, Rel. Min. Nefi Cordeiro, dje
de 25/3/2015).

Neste diapasão, registro que já foram estabelecidas medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente em 21.03.2019, sendo fixadas pelo prazo de 06 meses, nos termos da decisão constante do Id.fls.35576452-fls.15/08. Contudo, tais medidas, ao que constam dos autos, não mais subsistem pelo exaurimento da data a que foram decretadas.

De mais a mais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor, sendo bastante a imposição de medidas cautelares diversas para esse fim.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. BEIJO E TOQUES ÍNTIMOS EM MENOR
DE 11 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA AUTÔNOMA.
HABEAS
CORPUS PREVENTIVO REQUERENDO REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
1. As circunstâncias fáticas noticiadas (crime sem violência real) e as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, endereço e atividade laboral), revelam a suficiência
de cautelar diversa da prisão. 2. Pedido deferido para substituir a prisão por comparecimento mensal em juízo e proibição
de contato com as vítimas e seus familiares. Parecer acolhido. Expedição de
salvo
conduto”.
(TJGO; HC 0095781-33.2017.8.09.0000; Goiatuba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr; DJGO 19/07/2017; Pág. 118)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1- Incomportável em sede de Habeas Corpus a análise da alegada tese de negativa
de autoria, por exigir incursão aprofundada no acervo probatório. 2- Se as circunstâncias do fato imputado, bem como os predicados pessoais do paciente demonstram que a aplicação
de cautelares pessoais diversas da prisão se mostra mais adequada e proporcional à espécie, desnecessária a imposição da prisão preventiva. 3- Ordem em parte conhecida e,

nesta extensão concedida, com
expedição
de
salvo-
conduto eimposição
de medidas cautelares diversas da prisão”. (TJGO; HC 0140226-39.2017.8.09.0000; São Miguel do Araguaia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sival Guerra Pires; DJGO 01/09/2017; Pág. 128)

Assim, muito embora o crime investigado seja grave, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento, restando ao paciente o enfrentamento da ação penal correspondente com os consectários lógicos dela advindos.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, porém, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares [art.319 do CPP], a saber:

1)
.

Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
.
Comparecimento aos futuros atos processuais para o qual for notificado;

3)
.
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificada dos atos processuais;

4)
.
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
. Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
. Não se aproximar da vítima ou das testemunhas a uma distância
mínima
de 500 metros, tampouco manter qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive, por meio de redes sociais ou por
WhatsApp
.

7)
. Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Alerte-se ao paciente, que a violação as medidas cautelares fixadas, importará ao imediato restabelecimento da custódia preventiva. [art.282,§5o do CPP]

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020